Tribunal: STF
Processo: RE 855133
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.



    1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI 803.140-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que a matéria relativa ao enquadramento de pessoas jurídicas na qualidade de prestadoras de serviço hospitalar, para efeito de gozarem de benefício fiscal, não possui repercussão geral.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.